Tribunal: TJSP
Processo: 1004894-72.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084747
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004894-72.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DUILIO
CORREIA DE MELO e VALDEVINA DE ALMEIDA MELO, é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004894-72.2018.8.26.0001 -Voto no 08803
2
Apelação no: 1004894-72.2018.8.26.0001
Apelante: Duilio Correia de Melo e Valdevina de Almeida Melo
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Autos em primeiro grau no: 1004894-72.2018.8.26.0001
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão
6a Vara Cível do Foro Regional de Santana
VOTO No. 08803
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Encerramento de conta corrente efetivado pela instituição
financeira. Resolução no 2.025 do BACEN. Comprovação da
anterior notificação dos correntistas. Necessidade de regularização
da conta conjunta. Admissibilidade. Inocorrência de ato ilícito.
Dano moral não configurado.
Recurso desprovido.
1. Recebo o recurso em ambos os efeitos, deixando de intimar
o réu para a oferta de contrarrazões, eis que já acostadas aos autos.
2. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Duilio Correia de Melo e Valdevina de Almeida Melo em face de
Itaú Unibanco S/A, cujo pedido foi julgado improcedente (fls. 143/146).
Inconformados, recorrem os requerentes arguindo que sua
conta corrente conjunta foi encerrada de modo unilateral e arbitrário pelo banco réu,
causando prejuízos de ordem moral e material (fls. 171/188).
Contrarrazões a fls. 194/198.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004894-72.2018.8.26.0001 -Voto no 08803
3
Narraram os autores que a instituição financeira demandada
encerrou unilateralmente sua conta corrente conjunta, mantida desde 1978. Argumentaram
que receberam notificações que, no entanto, não diziam respeito especificadamente do
encerramento da conta. No mais, aduziram que lhes foi assegurada a possibilidade de
regularização do cadastro bancário, já que quando criada a conta conjunta não havia a
obrigação de fornecimento de todos os dados do cônjuge.
A instituição financeira, por sua vez, defendeu a regularidade
do encerramento da conta corrente dos autores, já que regularmente notificados.
Após regular marcha processual, sobreveio decisão de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pretendem os requerentes a reforma da decisão profligada, a
fim de que seja o banco requerido condenado a pagar indenização a título de danos morais
pelo encerramento da sua conta poupança, já que este não foi previamente notificado, como
determina Resolução do Banco Central.
Pois bem.
Preliminarmente, aventam os apelantes nulidade da sentença
por cerceamento derivado da ausência de igualdade de tratamento despendido às partes,
bem como de saneamento processual. No mais, dizem que há adulteração da defesa e
ausência de fundamentação na sentença prolatada.
De proêmio, é sabido que o Código de Ritos vigente no
Brasil faculta ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
pois ele mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, consoante o disposto no artigo 370 do Estatuto Processual Civil
de 2015 (artigo 130 do CPC de 1973).
Aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva, 36a Edição,
fls. 238: “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a
necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121”.
No presente caso, o juiz sentenciante assim decidiu acerca da
desnecessidade de dilação probatória: “O feito comporta julgamento no estado em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004894-72.2018.8.26.0001 -Voto no 08803
4
encontra, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil, visto que o deslinde da
questão independe da produção de outras provas, além daquelas de natureza documental
anexadas aos autos.” (fls. 145).
Ademais, os elementos trazidos mostraram-se suficientes
para a análise das questões colocadas pelas partes, não assistindo razão aos requerentes
quando argumentam tratamento desigual e necessidade de saneamento do feito.
Em segundo ponto, o decreto de improcedência do pedido
preencheu adequadamente os requisitos do artigo 489 do Código de Ritos vigente, não se
confundindo eventual concisão do decisum assim vista sob a ótica da requerente com a
propalada falta de fundamentação.
Da análise do caderno processual dessume-se que foi
suficientemente motivada a decisão, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, tendo a juíza sentenciante exposto de forma clara as razões de
seu convencimento.
Afastam-se, portanto, as questões preliminares.
Quanto ao mérito propriamente, a Resolução no 2.025 do
Banco Central do Brasil prevê, em seu artigo 12 e incisos, as hipóteses e exigências para a
rescisão do contrato de conta de depósitos à vista. O inciso I dispõe: “Art. 12, I -
comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato; (Redação dada pela
Resolução no 2.747, de 28/6/2000.)”
Nesse sentido, também conforme jurisprudência deste E.
Tribunal, é possível o encerramento de conta bancária de forma unilateral pela instituição
financeira, desde que notificados os correntistas:
Ação cominatória visando à reativação de conta corrente encerrada,
cumulada com o pedido de indenização por danos morais

Possibilidade do encerramento da conta mediante notificação ao
cliente com antecedência, de acordo com o art. 12, I e II da
Resolução n. 2.025 de 1993 do Banco Central Cumprimento da
exigência pela instituição financeira Inocorrência de ato ilícito,
art. 188, I, do Código Civil Inexistência de obrigação de o banco
manter o contrato somente por vontade do cliente Reparação
extrapatrimonial indevida Recurso do réu provido, não provido o
do autor. (TJSP; Apelação Cível 1117395-02.2014.8.26.0100;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004894-72.2018.8.26.0001 -Voto no 08803
5
Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/04/2017; Data de Registro: 24/04/2017)
“CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente. Rescisão unilateral
cabível, a critério da instituição financeira que, contudo, deve
comunicar previamente ao correntista. Aviso que, na hipótese, não
se
comprovou ter sido feito. Consequências danosas do
encerramento que justificam o pagamento de indenização por dano
moral. Dano in re ipsa. Valor arbitrado inalterado. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1007001-68.2014.8.26.0506, Relator(a): Fernando Sastre Redondo;
Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 02/12/2015; Data de registro:
12/01/2016)
"CONTRATO
Abertura de conta corrente
Encerramento
unilateral pelo banco Admissibilidade, desde que efetuado na
forma legal Prova nos autos de que a autora foi notificada e
advertida para manter saldo suficiente para evitar a devolução de
che ques sem provisão de fundos Hipótese, contudo, em que o
saldo já estava negativo antes do encerramento da conta Banco
que não praticou ato ilícito Descabimento da condenação ao
pagamento de indenização por danos morais à autora-apelada
Ação improcedente Recurso provido." (Relator(a): J. B. Franco de
Godoi; Comarca: Marília; Órgão julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Data
do julgamento: 09/12/2015; Data de registro:
15/12/2015)
Há, ainda, posicionamento do STJ no mesmo sentido:
“Portanto, à luz da normatização aplicável ao caso, não há
impedimento para a rescisão unilateral dos contratos das contas de
depósito bancário e de outros serviços, bastando, para tanto,
“comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o
contrato”, procedimento que foi adotado pelo banco recorrente,
conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias.” (REsp no
1.538.831 DF Rel. Min. RAUL ARAÚJO j. 04/08/2 015)
No caso vertente, restou comprovada a notificação
premonitória dos autores acerca do encerramento da conta bancária, o que se mostrava
mesmo imprescindível, descaracterizando eventual ato ilícito praticado pelo banco.
Conforme bem salientado pela juíza sentenciante, “As
alegações dos autores, no entanto, restaram infirmadas pelos documentos juntados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004894-72.2018.8.26.0001 -Voto no 08803
6
autos, bem como pelas alegações da ré, uma vez que estes foram comunicados acerca da
necessidade de regularização de dados cadastrais no prazo de trinta dias, sob pena de
encerramento (fls. 40). Não se verifica abusividade em tal solicitação, uma vez que pelo
narrado na própria inicial a despeito da conta corrente ser conjunta, apenas o CPF do
autor estava vinculado á mesma, por se tratar de conta antiga (fls. 39)” (fls. 143/146).
Ao contrário do que fazem crer os apelantes, constou na
notificação de fls. 40 que seria necessária a atualização cadastral da autora e que, in verbis:
“Caso esta situação não seja regularizada em um prazo de 30 dias após a data de emissão
deste comunicado, a conta será encerrada” (fls. 40).
Por derradeiro, majoro os honorários devidos aos patronos da
instituição financeira para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator